Tribunal: TJDFT
Processo: 0739646-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739646-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: ANDRE NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Murilo de Menezes Abreu, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD na modalidade reiterada, na execução movida contra André Nunes, processo 0709945-68.2018.8.07.0001. Em resumo, afirma que a medida postulada não impõe custo ao Judiciário e tem por objetivo retirar o devedor da inércia e identificar patrimônio em seu nome. Sustenta que não localizou bens suscetíveis de penhora suficientes para satisfação do crédito, restando como alternativa a consulta ao sistema SISBAJUD de forma reiterada. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da pesquisa no SISBAJUD de forma reiterada. Preparo em ID 64226787- 64230398. É o relatório DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em execução de título extrajudicial, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. A última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu em 01/08/2024 (ID 207310625- 207310643, processo de origem) e foi infrutífera. Considerando o curtíssimo tempo decorrido, é bem provável que não tenha havido alteração na situação econômica do devedor. O credor não trouxe qualquer evidência nesse sentido. Desse modo, não há justificativa para a renovação da pesquisa nesse momento, seja de forma única ou na modalidade reiterada ("teimosinha"). ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e